Tribunal: TJDFT
Processo: 0751922-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MARCONE JOSÉ DE OLIVEIRA em face de ato omisso atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alegou que tem 64 anos e está internado no Hospital Regional do Guará, desde 23/11/2020. Foi diagnosticado com DAC – Doença Arterial Coronária e angina instável e severa, sendo portador de cardiopatia grave, por isso foi submetido anteriormente a cirurgias de revascularização com implante por stents. Em razão das fortes dores torácicas, está internado há mais de 15 (quinze) dias e aguardando, em caráter de urgência, a realização do exame de cateterismo, sob iminente e alto risco cardiovascular. Esclareceu que não há previsão para a realização do procedimento apesar da gravidade do quadro clínico e da classificação vermelha para atendimento imediato – prioridade “0”. Desse modo, pugnou pela concessão de medida liminar inaudita altera pars, a fim de ser assegurado o urgente atendimento médico e hospitalar no prazo de 24 horas a contar da decisão, para que seja imediatamente internado e submetido ao “EXAME DE CATETERISMO E COLOCAÇÃO DE STENTS, caso seja necessário, pois será a partir do próprio exame de cateterismo que será verificada a necessidade de colocação de stents no Impetrante”. Anexou os documentos de IDs 22054351 a 22062083. Concedeu-se prazo para o impetrante manifestar-se acerca das condições da ação (ID 22162755). Sobreveio manifestação em que ele esclareceu que o Secretário de Saúde é parte legítima por ter “dever funcional e de ser o detentor do poder de gestão do sistema de saúde do Distrito Federal, sendo também o responsável por implementar políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde a população que necessita de atendimento” (ID 22169690). Citou julgados da 2a Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça que acolhem sua tese. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que o mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional para impugnar ato ilegal de autoridade pública que afete direito líquido e certo da parte, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009. No caso sub judice, o impetrante visa compelir o Distrito Federal a realizar o exame de cateterismo e, caso necessário, a colocação de stents, indicado para tratamento de cardiopatia grave. No que toca à legitimidade do Exmo. Senhor Secretário de Saúde para responder pelo mandamus, há reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança provido. (RMS 52.446/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) DA LIMINAR Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar. É direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente essa proteção. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. Na hipótese, o impetrante colacionou os documentos que comprovam o diagnóstico de “coronariopatia” com quadro de “dor torácica opressiva”, angina instável, síndrome coronariana, DAC (doença arterial coronária) crônica (IDs 22054355, 22054358). Há ainda indicação de “Prioridade Zero – Emergência, Necessidade de atendimento imediato” e que “necessita o mais rápido possível do procedimento de cateterismo, pois não pode permanecer em casa devido ao alto risco cardiovascular e a possível novo evento isquêmico (IDs 22054355 – pág. 2, 22054358 - Pág. 2). No caso em tela, a demora na realização do cateterismo lança por terra o objeto da pretensão e estaria em confronto com os princípios e normas que regem a saúde pública (Lei no. 8.080/90). De mais a mais, há notícia nos autos de 20/11/2020, acerca da aquisição de insumos pelo poder público para assegurar o tratamento de doenças cardíacas, não se justificando a demora na realização do procedimento (ID 22055862). Sobre o tema, interessante colacionar a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA DE CATETERISMO. RISCO DE MORTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. O direito líquido e certo consiste no direito fundamental à saúde, positivado na Constituição Federal, violado por ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, caracterizado pela não realização de cirurgia. 2. O Poder Público deve atuar sempre com o intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde depende de atuação positiva do Estado. 3. Segurança concedida. (Acórdão 540962, 20110020112931MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/10/2011, publicado no DJE: 17/10/2011. Pág.: 48) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO EM ESTOQUE. INADEQUAÇÃO DO FRASCO PARA A IDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar à impetrante medicação de alto custo, disponível em uma das farmácias da rede pública. 2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do medicamento de alto custo, bem como a existência do produto na rede pública, não é razoável negar à paciente de 21 anos o fornecimento apenas porque a apresentação" do medicamento disponível é para menores de 18 anos. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1293456, 07198044320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, uma vez que a ele compete a implementação de políticas públicas tendentes à satisfação do direito constitucional à saúde. 2. A jurisprudência é firme no sentido da adequação do mandado de segurança impetrado com vistas à obtenção de tratamento de saúde ou medicamento cuja necessidade é atestada por prova documental. 3. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 4. A recente Lei no 12.732/2012 prevê, em seu art. 2o, o direito do paciente com neoplasia maligna a ser submetido ao tratamento no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão n.801573, 20140020025239MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 01/07/2014, Publicado no DJE: 16/07/2014. Pág.: 48) Ante o exposto, defiro a liminar para determinar ao Exmo. Senhor Secretário do Estado da Saúde que disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, o exame de cateterismo, assim como as medidas e tratamentos correlatos necessários ao quadro clínico, seja junto à rede pública hospitalar, seja na rede privada conveniada. E em caso de sua impossibilidade, na rede privada autônoma e às expensas da Fazenda Pública. Fixo a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja incidência começará após o transcurso do prazo concedido para o cumprimento voluntário. O valor será revertido para o custeio do tratamento do impetrante. De forma a assegurar o resultado útil da medida, fica facultado ao juízo de origem o confisco direto da quantia nas contas do Distrito Federal para o custeio das medidas profiláticas e intervencionistas na rede privada, caso se faça necessário e em substituição à multa. Intime-se a autoridade apontada como coatora para o cumprimento desta decisão, bem como para prestar as informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na qualidade de representante do Distrito Federal, tudo na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Oficie-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator